Tribunal: TJMT
Processo: 0002135-37.2017.8.11.0024
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002135-37.2017.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

Parte(s):

[OSVALDEMI NESTOR DE ARAUJO - CPF: 318.222.661-49 (APELANTE), MARKLEINE BEZERRA - CPF: 317.766.041-72 (ADVOGADO), ERIC DREYER FRANCO SANTOS (APELADO), LEANDRO FRANCO SANTOS (APELADO), PRYSLLA JESYCA FRANCO SANTOS (APELADO), EDIMAR MARTINS DOS SANTOS (APELADO), LEILA APARECIDA FRANCO SANTOS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – AUSÊNCIA DE EMENDA DA INICIAL APÓS INTIMAÇÃO – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – INÉRCIA DA PARTE – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DOS ARTS. 485, INCISO I, C/C 321, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Oportunizada à parte a emenda da inicial, sob pena de indeferimento, e tendo permanecido este inerte, sem que efetuasse o pagamento das custas processuais, após indeferida a justiça gratuita, impõe-se a extinção do feito sem resolução de mérito nos termos dos arts. 485, inciso I, c/c 321, parágrafo único, ambos do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Osvaldemi Nestor de Araujo
, em face de sentença proferida nos autos de Ação de Usucapião, proposta em desfavor de
Edimar Martins dos Santos e outros
, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, e 485, I, ambos do CPC.

Condenou o apelante, ainda, ao pagamento das custas e taxas processuais.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que não possui condições para arcar com as custas e despesas processuais, não sendo, pois, correta a sentença que negou a assistência judiciária gratuita e indeferiu a petição inicial por falta de pagamento das custas.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso para que seja concedida a gratuidade da justiça e, por conseguinte, o recebimento da inicial e o prosseguimento do feito.

Ausente contrarrazões (Id 6712506).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT,